Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Previdenciário. Ação acidentária. Segurado. Acidente de trabalho. Restrição laborativa. Incapacidade temporária. Auxílio-doença acidentário. Fruição. Redução ou ausência de capacidade para o exercício da atividade laborativa habitual. Incapacidade temporária ou permanente. Infortúnio. Percepção do benefício previdenciário. Suspensão. Recuperação da higidez física. Laudo pericial oficial. Elisão de restrição ou de redução da capacidade laboral provocada pelo infortúnio laboral. Capacidade restabelecida plenamente. Ausência de restrições laborativas. Laudo hígido e sem lacunas. Higidez. Benefício acidentário. Auxílio-acidente. Concessão. Impossibilidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por segurado em face da sentença que, resolvendo ação previdenciária de concessão de auxílio-acidente, julgara improcedente a pretensão inaugural que formulara almejando a cominação à autarquia previdenciária da obrigação de conceder-lhe o benefício auxílio-acidente desde a data de cessação do benefício de auxílio-doença acidentário.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da evidenciação dos requisitos necessários à concessão de auxílio-acidente, o que compreende, necessariamente, a aferição da subsistência de incapacidade laboral, parcial ou total, temporária ou permanente, do segurado, germinada do acidente laboral que o vitimara, após ter retornado ao exercício de sua atividades laborativas habituais.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios de natureza acidentária tem como pressupostos a comprovação da condição de empregado daquele que os reclama, a ocorrência do acidente ou da enfermidade que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano – que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade –, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a redução ou a perda, de forma permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/91, arts. 42, 59 e 86, caput e §4o).
4. Emergindo do acervo probatório reunido, notadamente da prova técnica produzida, que o segurado, conquanto vitimado por acidente de trabalho que implicara o afastamento temporário de suas atividades laborativas, durante o qual fruíra do auxílio-doença acidentário, não restara acometido por nenhuma sequela incapacitante para o exercício de sua atividade habitual, ainda que de forma parcial, estando, ao revés, habilitado a retomar plenamente as suas atividades laborais, resta obstado que lhe seja assegurada a fruição de auxílio-acidente.
5. O laudo pericial oficial realizado sob a moldura do devido processo legal deve nortear a resolução da lide quando dependente da fixação de premissas originárias de fatos que demandam conhecimento técnico, pois, conquanto não enseje vinculação do juiz às conclusões que estampa na expressão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não pode ser desconsiderado, notadamente porque originário de experto habilitado, da confiança do Juízo e equidistante do conflito estabelecido entre os litigantes.
6. O atestado pelo perito oficial, sobejando incólume por não ter sido infirmado por nenhum elemento de convicção, deve prevalecer e nortear o desenlace da lide, inclusive porque o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional determina que a convicção do juiz deve ser formada livremente, mas de forma lógica e em consonância com os elementos de convicção reunidos, e não mediante apreensão empírica de fatos desprovidos de sustentação material (CPC, arts. 371 e 479).
7. O auxílio-acidente tem natureza indenizatória de caráter previdenciário e somente é concedido quando o segurado, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente que o vitimara, experimenta redução da sua capacidade para o desenvolvimento do trabalho que habitualmente exercia, implicando presumidamente impacto remuneratório, daí porque, infirmada a redução da capacidade laborativa, conquanto ocorrido o infortúnio, não é viável sua concessão ao obreiro na conformidade da prescrição positivada pelo legislador.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.